Tribunal: TJES
Processo: 5004323-58.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004323-58.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CARLOS RAIMUNDO BATISTA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004323-58.2020.8.08.0035

RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: CARLOS RAIMUNDO BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
I
DELSON
SANTOS RODRIGUES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Recorrido que contratou os serviços da Recorrente, via telefone, assinando “Plano TR Noite 10 Mega Básico 10Mbps 30GB”, no valor mensal de R$149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) e, por razões pessoais, optou pelo cancelamento da sua assinatura.

Aduz, ainda, em sua peça inaugural que, mesmo após receber a confirmação de que a assinatura estava cancelada, via e-mail, confirmando o término do contrato na data de 19/02/2020 e, ainda, mesmo após efetuar o pagamento da fatura referente ao mês seguinte ao cancelamento (março de 2019), continuou sendo cobrado mês a mês pelo plano.

Em seu ato sentencial, o magistrado acolheu os pedidos exordiais para declarar a
inexistência de débitos
em nome do a
utor referente as faturas
com vencimento a
partir
de
03/04/2020,
bem como determinou à Recorrente a abstenção de cobranças ulteriores envolvendo o mesmo contrato, com condenação em restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como em indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a inexistência de cobrança indevida pela ausência de formalização de cancelamento do contrato, bem como requer o afastamento da condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela diminuição do quantum indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, devendo o fornecedor ser responsabilizado pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Após leitura do presente caderno processual, concluo como correto o entendimento do magistrado sentenciante, isto porque, da análise dos documentos acostados aos autos, é possível observar que a Recorrente encaminhou e-mail, informando que o término do contrato foi concluído no dia 19/02/2020, de modo que qualquer cobrança após referido período é indevida.

Assim, a alegação, em sede recursal, de que a mensagem enviada é automática e que, por tal, não pode ser considerada como o termo final do contrato, mostra-se descabida. A mensagem é clara no sentido de que “
(...) O término do seu contrato HughesNet foi concluído na data 19/02/2020, conforme protocolo de atendimento 2020010416387.”

Ora, se não basta que o consumidor selecione a opção de cancelamento e se há a necessidade que o mesmo aguarde atendimento por um preposto para confirmar sua intenção quanto ao encerramento do contrato, mesmo após o recebimento de um e-mail que confirma de forma clara o término da relação contratual, houve falha no dever de clara e escorreita informação ao consumidor, dever este violado pela Recorrente na hipótese em testilha.

Assim, tal como o juiz sentenciante, reconheço a responsabilidade da Recorrente ao ressarcimento em dobro do valor cobrado, tendo em vista que houve cobrança indevida.

Por consequência, também configurado o dano moral ao consumidor, este presumível ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional pela cobrança indevida em razão da falha no dever de informação.

Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. Sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.